Tribunal: TJDFT
Processo: 0012558-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012558-39.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL WILKER RODRIGUES BEZERRA, FLAVIO DA SILVA CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERSONALIDADE. REGIME. EXTENSÃO DOS EFEITOS. ARTIGO 580 CPP. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE UM DOS RÉUS E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO OUTRO. 1. Não há que se falar em absolvição em relação ao crime de roubo circunstanciado quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório, mormente quando as vítimas e testemunhas reconheceram formalmente os réus, aliado ao fato de dois dos réus terem confessado o crime. 2. É perfeitamente possível modular as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, por meio da migração de uma das causas de aumento do crime de roubo. Precedentes. 3. A circunstância judicial da personalidade não deve ser modulada negativamente em razão de condenações anteriores transitadas em julgado. Precedentes. 4. Prescindível a apreensão ou a perícia da arma para a sua consideração como causa de aumento no crime de roubo. Precedentes. 5. Em determinados casos utiliza-se a extensão dos efeitos dos recursos interpostos com o intuito de evitar qualquer eiva de prejuízo, mesmo que a ré não tenha apelado, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal. 6. Negado provimento ao recurso de um dos réus e dado parcial provimento ao outro. Os recorrentes apontam contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal asseverando, em síntese, que a condenação deve ser afastada por ausência de elementos probatórios de autoria; b) artigo 68 do Código Penal, alegando que o órgão colegiado fixou de forma inadequada a pena no caso em apreço, uma vez que não poderia ter deslocado a causa de aumento, emprego de arma de fogo, para a primeira fase da dosimetria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco deve seguir o apelo quanto à indicada afronta ao artigo 68 do Código Penal, uma vez que o entendimento do órgão colegiado não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível deslocar uma das causas de aumento de pena para a primeira fase da dosimetria. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA NÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA SEM AGRAVAR A SITUAÇÃO DO RÉU.REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/3/2016)" (AgRg no REsp 1770649/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 205/2019). (AgRg no REsp 1846780/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020